Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO MIGUEL BULAT (apelante/autora) da sentença (ID 56503281) que, proferida nos autos da ação ordinária de superendividamento, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A e SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA (apelados/réus), indeferiu a petição inicial. Por meio da petição de ID 59373154, o apelante/autor requer a desistência do recurso. Pois bem. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 65609261), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se.